Tribunal: TJMT
Processo: 1011563-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011563-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), CARLOS DANIEL LIMA SANTOS - CPF: 060.995.401-64 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (IMPETRANTE), CARLOS DANIEL LIMA SANTOS - CPF: 060.995.401-64 (PACIENTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO ROGERIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 038.250.071-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 452.739.366-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR RODRIGUES BARBOSA - CPF: 066.583.651-13 (TERCEIRO INTERESSADO), Juiza da Comarca de Pedra Preta / MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (
ARTS. 33,
CAPUT
, E 35 DA LEI 11.343/06)

– CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – AFRONTA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CF/88 – MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS E CONCRETOS A DEMONSTRAR A INDISPENSABILIDADE DA CUSTÓDIA –
LIMINAR RATIFICADA
– ORDEM
CONCEDIDA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL
.

As decisões em que se decreta e/ou se mantém uma prisão preventiva, devem estar concretamente fundamentadas em quaisquer dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo vedada a utilização de argumentos genéricos ou daqueles alicerçados em
presunções dissociadas de qualquer concretude fática, bem como na gravidade abstrata dos delitos,
sob pena, de violação ao disposto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Carlos Daniel Lima Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

O Impetrante busca
a extensão da liminar
concedida à
Flávio Rogério de Oliveira Filho

no
HC
n. 1011066-79.2020.8.11.0000 em que se reconheceu a falta de fundamentos da decisão em que foi indeferido pleito de liberdade provisória e, por conseguinte, convertido o flagrante de
Flávio Rogério
em prisão preventiva.

Em prol dessa pretensão, argumentou que o pronunciamento judicial e seus respectivos fundamentos são os mesmos para os dois presos, de modo, que deve incidir, em favor do Paciente, a regra contida no art. 580 do CPP (Id. 44404457).

A
liminar
foi

deferida
nos termos da decisão de Id. 45605462.

As Informações judiciais foram anexadas sob o Id. 46673950.

No parecer da Procuradoria Geral de Justiça, sob Id. 48149990, se opina pela
concessão
da ordem, conforme consta do sumário respectivo que segue em transcrição livre:

Habeas Corpus
– Tráfico ilegal de drogas – Prisão flagrante convertida em preventiva – Inconformismo da Defesa – Pleiteia
extensão da ordem
concedida no HC 1011066- 79.20208.11.0000 a outro corréu – Alega que paciente e corréu se encontram em
condições subjetivas, objetivas e processuais idênticas
, segundo art. 580 CPP – Requer concessão liminar da ordem para, em liberdade, o paciente aguardar julgamento definitivo;
no mérito
, a confirmação definitiva do
statu quo ante
–
Possibilidade
– Na decisão de fls.79/80, Relator deferiu medida liminar em benefício do paciente — Pela
concessão
do
mandamus
.

É o relatório.

Após intimação pessoal da impetrante, inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 8 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020